Tribunal: TJDFT
Processo: 0733362-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO.
1 – O Recorrente deve, ao apresentar suas razões recursais, impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade.
2 – Em se constatando, no caso, que não houve preenchimento de pressuposto formal de admissibilidade, consistente no ataque às razões de fato e de direito da decisão combatida, impõe-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento.
Agravo de Instrumento não conhecido.